Tribunal: TJSP
Processo: 3001568-43.2013.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE TRANSITO – COLISÃO ENTRE VEICULO AUTOMOTOR E ANIMAL NA PISTA DE ROLAMENTO – RODOVIA ESTADUAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AÇÃO DE COBRANÇA. Acidente automobilístico sofrido por veículo, em virtude de colisão com animal na pista ( boi ). Ajuizamento da ação contra a concessionária e prefeitura do município.

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE TRANSITO – COLISÃO ENTRE VEICULO AUTOMOTOR E ANIMAL NA PISTA DE ROLAMENTO – RODOVIA ESTADUAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AÇÃO DE COBRANÇA. Acidente automobilístico sofrido por veículo, em virtude de colisão com animal na pista ( boi ). Ajuizamento da ação contra a concessionária e prefeitura do município. Competência de uma das Colendas Câmaras integrantes da Seção de Direito Público, deste Tribunal de Justiça. Resolução no 623/2003. Precedentes. Redistribuição. Cabimento. Conflito negativo de competência suscitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063980
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
3001568-43.2013.8.26.0584, da Comarca de São Pedro, em que é apelante CARINA
RAFAELA
MORELLI
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
apelados
PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PEDRO e DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: suspenderam o
julgamento do recurso e suscitaram o conflito de competência, por votação unânime,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3001568-43.2013.8.26.0584 -Voto no
2
Recurso de Apelação no 3001568-43.2013.8.26.0584.
Comarca: São Pedro.
01a Vara Cível.
Prolator ( a ): Juiz Luis Carlos Maeyama Martins.
Apelante ( s ): Carina Rafaela Morelli.
Apelado ( s ) : Prefeitura Municipal de São Pedro; Departamento de Estradas
de Rodagem do Estado de são Paulo - DER.
VOTO No 47271/2020.-
RECURSO APELAÇÃO CÍVEL ACIDENTE TRANSITO
COLISÃO ENTRE VEICULO AUTOMOTOR E ANIMAL NA
PISTA DE ROLAMENTO
RODOVIA ESTADUAL -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
REPARAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS AÇÃO DE COBRANÇA.
Acidente automobilístico sofrido por veículo, em virtude de
colisão com animal na pista ( boi ). Ajuizamento da ação contra a
concessionária e prefeitura do município. Competência de uma das
Colendas Câmaras integrantes da Seção de Direito Público, deste
Tribunal de Justiça. Resolução no 623/2003. Precedentes.
Redistribuição. Cabimento. Conflito negativo de competência
suscitado.
Vistos.
Cuida-se de ação indenizatória
movida por Carina Rafaela Morelli contra Prefeitura Municipal de
São Pedro e departamento de Estradas de Rodagem do estado de São
Paulo - DER, sustentando que conduzia seu veículo pela Rodovia
Ulysses Guimarães, sentido Itaqueri, administrada pela requerida, e,
que chocou-se com um animal bovino que estava na pista. Em razão
da responsabilidade objetiva da requerida, pretendem a condenação
da concessionária e da prefeitura ao pagamento de danos materiais e
verba compensatória pelo dano moral.
A respeitável sentença de folhas
392/400, cujo relatório se adota, julgou a ação improcedente,
impondo a autora o pagamento das custas e despesas processuais,
além de honorários advocatícios fixados em 10% ( dez por cento )

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3001568-43.2013.8.26.0584 -Voto no
3
sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade .
Inconformada, recorre a autora
pretendendo a reforma do julgado ( folhas 162/164 ). Alega o
cerceamento de defesa e no mérito defende a necessidade de ouvir o
representante do município de Itirapina, bem como seu ingresso no
polo passivo da ação para responder aos danos que for responsável.
Requer o acolhimento de seu apelo.
Recurso
tempestivo,
não
preparado diante da gratuidade deferida, regularmente processado,
com resposta ( folhas 168/170 e 172/199 ), subiram autos.
Inicialmente
o
recurso
foi
distribuído à eminente Desembargadora Flora Maria Nesi Tossi
Silva, integrante da 13a Câmara de Direito Público deste Tribunal
(fl.204) que declinou da competência para julgá-lo (fls. 210/217).
Redistribuído o recurso, vieram os
autos à conclusão deste Relator (fl. 221).
Este é o relatório.
Respeitado
o
entendimento
diverso, a competência para julgamento deste recurso não é das
Câmaras de Direito Privado e, por conseguinte, desta 25a Câmara.
Trata-se ação de indenização
material e moral, fundada em acidente automobilístico (colisão de
veículo com animal na pista ). Busca a requerente, indenização por
danos materiais e morais suportados por ela, apontando falha no
dever de fiscalização, ressaltando a responsabilidade objetiva, nos
termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3001568-43.2013.8.26.0584 -Voto no
4
Pois bem!
O fulcro da irresignação exposta
na inicial, “in casu”, repousa em acidente que afirma a requerente
ter ocorrido em virtude de falha dos serviços pela concessionária
requerida, que administra a Rodovia Ulysses Guimarães. Assim
colocados os fatos, entendo, salvo melhor juízo, que a competência
recursal é de uma das Colendas Câmaras de Direito Público, deste
Tribunal de Justiça, nos termos da Resolução no 623/2013.
Nesse
sentido
é
o
recente
posicionamento do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça:
“CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE VEÍCULO
EM RAZÃO DE BURACO NÃO SINALIZADO EM
RODOVIA. NEGLIGÊNCIA DO PODER PÚBLICO
EM
MANTER
EM
PERFEITO
ESTADO
DE
CONSERVAÇÃO
AS
VIAS
E
LEITOS
CARROÇÁVEIS, DECORRENDO DAÍ A PRETENSA
OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. TEMA QUE SE
INSERE NA COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL
EXTRACONTRATUAL. APLICAÇÃO DO ART. 3o, I,
ITEM "I.7", DA RESOLUÇÃO N° 623/2013 DO TJSP.
PRECEDENTES DO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL.
CONFLITO PROCEDENTE, COMPETENTE A 6a
CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DA CORTE”
(Conflito
de
competência
cível
no
0005200-27.2019.8.26.0000; Relator Des. Xavier de
Aquino; Órgão Especial; Data do Julgamento:
13/03/2019).
Ainda:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Pedido inicial que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3001568-43.2013.8.26.0584 -Voto no
5
tem como questão de fundo a indenização decorrente de
acidente por conta de suposta negligência de empresa
concessionária de serviço público em manter a
conservação/fiscalização da via pública (colisão de
veículo com objeto metálico) Hipótese que não diz
respeito a dano causado em acidente de veículo que
pressupõe o envolvimento de veículos em trânsito, sendo
descabido alargar o significado da expressão para a
fixação da competência - Competência da Seção de
Direito Público nos termos do inciso I.7, do art. 3o, da
Resolução no 623/2013 - Conflito conhecido e provido
para declarar a competência da E. 11a Câmara de
Direito Público. ( Conflito de competência no
0020135-72.2019.8.26.0000 Rel. Des. Salles Rossi
Órgão Especial Julgado em 26.06.2019 ).
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM VEÍCULO
buraco em via pública
matéria que se insere na
competência da Seção de Direito Público deste Tribunal
de Justiça
precedentes em recentes Conflitos de
Competência apelação não conhecida, determinada a
redistribuição.
(TJSP;
Apelação
Cível
1021797-56.2015.8.26.0562; Relator (a):Eros Piceli;
Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro
de Santos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 25/04/2019; Data de Registro: 25/04/2019)
Assim,
em
respeito
a
esse
entendimento, a competência era mesmo da Câmara declinante,
integrante da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça
de São Paulo.
Ante o exposto, nos termos do art.
200 do RITJSP, suspende-se o julgamento do recurso e suscita-se
conflito de competência perante o Colendo Órgão Especial desta
Corte Justiça, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR